Tribunal: TJDFT
Processo: 0708075-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708075-63.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADERCILIO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação ID 23570094 interposta por ADERCILIO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR, em face da sentença ID 23570090 proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança n° 0708075-63.2020.8.07.0018, julgou a demanda nos termos a seguir colacionados: (...) Ora, o ato impugnado é de 12/12/2019. Assim, ausente de forma um dos requisitos autorizadores para concessão de liminar, o indeferimento é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. (...) Com efeito, o art. 210 do Código Civil dispõe que “Deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência, quando estabelecida por lei”. (...) In casu, o ato impugnado é de 12.12.2019, enquanto a impetração do presente writ se deu em 11.12.2020, um ano depois. Logo, o transcurso do prazo acarreta a decadência do direito de utilização da via mandamental, o que impõe o seu indeferimento, à luz do art. 10 da Lei no 12.016/09, senão vejamos: (...) Dispositivo. Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, declarando extinto o feito sem resolução de mérito (art. 10 da Lei n. 12.016/09[3]). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, a teor do disposto no art. 25 da Lei n° 12.016/09 e nas Súmulas 105/STJ e 512/STF. Custas pelo impetrante. (...) A sentença foi publicada em 28/01/2021 (ID 23570092), a apelação ID 23570094 interposta em 02/02/2021, acompanhada de preparo (ID 23570095 e ID 23570096) e subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 23570068). Em suas razões recursais, o Apelante argumenta o que segue: 1) leis são atos legislativos, já as portarias são atos administrativos, ou seja, conceitualmente falando a súmula no 266 do STF veda o mandado de segurança contra lei em tese não contra portaria; 2) o marco para que se possa contar o prazo decadencial para impetração é a data em que o impetrante tomou conhecimento do ato a ser impugnado e não a da de publicação da portaria; 3) a data da informação técnica é de 12 de dezembro de 2019, seria normal de se compreender que não é automático o conhecimento por todos os PPMM do seu teor, podendo demorar até 1 (um) ano para que o militar conheça o ato, necessitando estar de atestado médico e eventualmente coincidir com seu período de férias para que isso aconteça; 4) o dia em que o impetrante tomou conhecimento do ato lesivo ao seu direito foi 07/12/2020; 5) a via eleita não é inadequada. O juiz entendeu que o Mandado de Segurança atacou dispositivo de lei que seria inconstitucional, mas não é esse o caso, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato abusivo da autoridade coatora (CMT GERAL da PMDF) que extrapolando e abusando de suas atribuições, baseado em Informação técnica da própria PMDF (Inf.Técnica SEI-GDF n.o 125/2019 - PMDF/DGP/GAB/ATJ) e portaria (portaria PMDF no 1090/2019), cujo teor viola norma constitucional e trabalhista bem como, inclusive o Artigo 3 e 6 da Convenção 132 da OIT que foi recepcionada no Brasil pelo Decreto no 10.088 de5 de novembro de 2019; 6) o CMT Geral da PMDF está ABUSANDO do poder administrativo para OBRIGAR os PPMM a gozarem férias em período de em que estão afastados por força de atestado médico. Pede a reforma da sentença para, concedendo a segurança, que haja imediatamente a suspensão da eficácia da Informação Técnica SEI-GDF n.o 125/2019 - PMDF/DGP/GAB/ATJ bem como da portaria portaria PMDF no 1090/2019 e sua consequente aplicação, deixando a PMDF de compelir os militares da corporação (em especial o impetrante) a gozar de férias estando em período de Licença para tratamento de saúde própria (LTSP). Contrarrazões ID 23570100, na qual o Distrito Federal alega a decadência, como entendido na sentença apelada, bem como a perda de objeto do mandado de segurança. Em manifestação ID 24686113, o Impetrante argumenta que não gozou férias em jan/2021, já que não assinou o livro de férias, não tendo o presente Mandado de Segurança perdido seu objeto. Apresentou documentos ID 24686114 e ID 24686115. É o relatório. Ante o exposto, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL, ora Apelado, para ciência e manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição ID 24686113 e documentos ID 24686114 e ID 24686115 anexados aos autos pelo Impetrante. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de maio de 2021 11:55:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador